Tribunal: STF
Processo: RE 495543
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Administrativo. Servidor ou policial militar vinculado à União. Transferência para a reserva remunerada. Norma estadual. Vantagens pecuniárias e tempo de serviço. Gratificação de produtividade. Exclusão. Provimento por maioria.



    Se o servidor público do antigo Território permanece à disposição do Estado com ônus para este, as relações jurídicas atinentes à remuneração são com o Estado e não com a União, por isso irrelevante o fato de o ônus da remuneração retornar à União, para modificar a competência do foro, se a matéria discutida na Justiça Estadual refere-se àquele período anterior.



    O policial militar não tem o direito de levar para a reserva a gratificação de Secretário de Estado Adjunto, pelo exercício de pouco menos de 3 (três) anos da respectiva função, porque ofende aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da moralidade pública.



    A gratificação de produtividade não pode ser carreada para a reserva, se não for especificamente prescrita em lei, não tendo legitimidade para garantir esse direito decreto regulamentador.” (e-doc. 40, p. 1).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente apontou a violação aos arts. 37, 40, § 4º, 42, § 10, 102, inc. I, al. “a”, e 129, inc. III, da Constituição da República. Discorre sobre a ilegitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública para questionar aposentadoria de servidor militar. Alude à EC nº 38 e à Lei federal nº 10.486, de 2002, arguindo a incompetência da Justiça estadual, sustentando que, com a extinção do ex-território, passou a ser servidor militar federal. No mérito, insiste no direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de Secretário de Estado adjunto (e-doc. 52).



    3. Considerado o julgamento do Tema RG nº 561, foi prolatada nova decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo-lhe sido negado seguimento, no tocante à legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública versando irregularidade em aposentadoria de servidor, ausente interposição de agravo interno, no particular (e-doc. 83).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Quanto às outras causas elencadas como preliminares, perda do objeto do recurso, da ilegitimidade do Ministério Público e a incompetência da Justiça Comum para processá-lo não prosperam, uma vez que a ação principal fora proposta ainda nos idos de 1999, quando o recorrente pertencia ao Quadro de Servidores do Estado de Rondônia, não havendo interesse da União na época que pudesse deslocar a competência para a Justiça Especializada ou estimular a atuação do Ministério Público Federal.



    Logo, sendo a ação proposta anteriormente à EC nº 38/2000 e o objeto jurídico tutelado, o erário público do Estado de Rondônia, bem como o fato decorrer de situação jurídica anterior à referida Emenda, quando o recorrente percebia remuneração ou proventos do Estado e não da União, não se constatava a perda do objeto recursal, tampouco a ilegitimidade ativa do Ministério Público ou a incompetência dessa Justiça, se a relação jurídica, como já explicitado, corre dentro da esfera de atuação da Administração Pública Estadual.



    (...)



    Mérito



    Do recurso de João Batista Marques Soares



    (...)



    Da mesma forma vê-se que é infundado o argumento da carência de ação por impossibilidade de ser declarada a inconstitucionalidade de lei em sede de ação civil pública, considerando que cabível é o exercício por via de exceção ou incidental do controle de constitucionalidade, cujos efeitos fazem somente coisa julgada formal e cuja sentença declara a existência ou não do vício alegado.



    Feitas essas considerações, percebe-se que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada do quadro da Polícia Militar do Estado de Rondônia, no cargo de Coronel, com proventos compostos, dentre outras especificações, pela Gratificação do cargo de Subchefe da Casa Militar, conforme a Portaria nº 164/DP-6/98.



    Vê-se que a gratificação fora concedida com base na Lei Complementar Estadual nº 193/95, que, por sua vez, criou e incluiu ao Anexo XX - Polícia Militar do Estado de Rondônia, da Lei Complementar nº 135/95, o cargo de gerenciamento superior, símbolo CGS-2, de Coordenador do Policiamento Ostensivo.



    Por sua vez, a Lei Complementar nº 133/95 dispõe:



    Art. 66 - O Comandante da Polícia Militar do Estado de Rondônia terá direitos e prerrogativas de Secretário de Estado, consoante o disposto no artigo 148 da Constituição Estadual.



    Art. 74 - Ao funcionário investido em cargo de provimento em comissão, na administração direta, é dado optar pelo vencimento ou remuneração a que fizer jus em razão do seu cargo efetivo, sem prejuízo da gratificação de representação respectiva.



    Art. 79 - O provimento dos cargos públicos obedecerá aos princípios consagrados nos artigos 37, 39, 63 e 165 da Constituição Federal e dispositivos equivalentes da Constituição Estadual.



    Parágrafo único. Os cargos de confiança em comissão, de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo, são os seguintes:



    XXI - Polícia Militar do Estado de Rondônia - Anexo XXI.



    Assim, como se pode observar, a Lei Complementar nº 193/97 veio, por meio do seu art. 2º, apenas acrescer o cargo de Subchefe da Casa Militar, exercido pelo réu, ano Anexo XXI da Lei Complementar nº 133, de 22 de junho de 1993, tendo em vista, via de consequência, em razão do supratranscrito parágrafo único do art. 79, natureza de cargo comissionado.



    Tratando-se de gratificação decorrente do exercício do cargo comissionado, necessário adentrar-se na matéria disciplinada pelo art. 75 da Lei Complementar nº 58/92, que não tem por objeto propiciar a percepção da referida gratificação para todo o sempre. Ao contrário, sua finalidade está voltada sobretudo para contornar eventual prejuízo nos casos em que o cargo comissionado tenha remuneração inferior ao cargo efetivo do servidor.



    Logo, se a regra contida no art. 75 da Lei Complementar nº 58/92 autoriza a concessão da aludida gratificação apenas para quem estiver exercendo cargo comissionado, torna-se indevida a sua concessão para os que estão na inatividade, pelo que não pode ser incorporada aos vencimentos do recorrente, sobretudo em face do disposto no art. 75 da referida lei, cujo teor transcrevo:



    Ao Policial Civil ou Militar, investido em cargo em comissão ou função de confiança, é facultada a opção pela remuneração do seu cargo efetivo, sem prejuízo das gratificações daquele cargo ou função, passando estas a comporem a estrutura remuneratória.



    A toda evidência, o servidor público, ao passar para a inatividade, deve conservar a remuneração da atividade. Entretanto, o princípio refere-se estritamente às vantagens de natureza permanente e, reprise-se, as gratificações dos cargos de confiança têm caráter transitório.



    A permanência da gratificação nos proventos do recorrente constitui-se em absoluta afronta aos princípios da igualdade, proporcionalidade e moralidade administrativa e, por isso, não deve subsistir.” (e-doc. 40).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.418.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.205.208-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11. 1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada “TIDE” aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 1.338.742/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação por função de chefia. Natureza jurídica. Lei estadual nº 3.400/81 e Lei Complementar estadual nº 57/94. Legislação local. Ofensa reflexa. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao exame do contexto fático da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 760.123-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 28/11/2013).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.195.489-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator